Tribunal: TJMT
Processo: 1021952-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021952-06.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravante: Lindinalva Bueno dos Santos.
Agravado: Flavio Santos Vasconcelos.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Lindinalva Bueno dos Santos, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1009361-97.2021.8.11.0004, proposta em desfavor de Flavio Santos Vasconcelos que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veiculo “Chevrolet S-10, modelo LT FD2, ano 2013, cor prata, placa n. 00E-5099, Chassi n. 9BG148EP0EC413983, Renavam n. 00697369188.”
Narra a agravante que firmou contrato de compra e venda com o agravado referente ao referido veiculo, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), sendo que no dia 13.09.21, deveria ter sido efetuado o depósito da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que não foi paga pelo agravado.
Diz que notificou extrajudicialmente o devedor, que quedou-se inerte, o que motivou o ajuizamento da ação originaria de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência de busca e apreensão, a qual, por sua vez, foi indeferida por entender o juiz a quo que o contrato de compra e venda não possui cláusula de reserva de domínio.
Sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, uma vez que demonstrados a plausibilidade do direito invocado, pela apresentação do contrato de compra e venda firmado pelas partes, o inadimplemento e a notificação extrajudicial do devedor, aliado ao perigo na demora.
A par de tais argumentos, postula a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de rescisão de contrato de compra e venda com pedido de tutela provisória de urgência para a busca e apreensão do veiculo “Chevrolet S-10, modelo LT FD2, ano 2013, cor prata, placa n. 00E-5099, Chassi n. 9BG148EP0EC413983, Renavam n. 00697369188.”, em razão do inadimplemento do preço.
O togado a quo, indeferiu o pedido de busca e apreensão do bem móvel sob o argumento de que o contrato de compra e venda não possui cláusula de reserva de domínio, a afastar a possibilidade de busca e apreensão do veículo.
Insurge-se a agravante contra a decisão a quo, sustentando a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência consubstanciada na probabilidade do direito em razão do inadimplemento contratual, aliado ao perigo da demora.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC, pois interposto o recurso contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC. Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, uma vez que, evidente a pretensão satisfativa da presente medida de busca e apreensão, haja vista que pretende o autor, ora agravante, a restituição do veículo, com o consequente desfazimento da compra e venda do automóvel, contrato que, ao que se afigura, não previu reserva de domínio ou cláusula que autorizasse a retomada do bem no caso de inadimplemento, mas apenas, multa de 5% por descumprimento, de modo que descabida, prima ictu oculi, a pretensão de busca e apreensão.
Logo, diante desse cenário, não verifico comprovação suficiente do desacerto do decisum, sendo mister a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator